Tribunal: TJMT
Processo: 1028500-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028500-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROMULO MOURAO PIRES - CPF: 019.137.111-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA
– PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028500-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

RÔMULO MOURÃO PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº.
1016324-85.2025.8.11.0003
, ajuizada em face de

RÔMULO MOURÃO PIRES
, que
deferiu a liminar
de busca e apreensão do bem
, reconhecendo a comprovação da mora, mas determinou, em complemento, que o veículo não poderia ser retirado da sede do juízo até o esgotamento do prazo legal para eventual purgação da mora pelo devedor fiduciante, sob pena de responsabilização criminal do fiel depositário e imposição de
astreintes.

Inconformado, o banco-agravante sustenta, em síntese, que a ressalva imposta no
decisum
não encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/69, representando inovação indevida que afrontaria o devido processo legal e o princípio da celeridade processual.

Aduz que, apreendido o veículo, não há óbice legal para sua retirada da comarca ou mesmo alienação, após o prazo legal de 5 (cinco) dias sem a purgação da mora, cabendo ao credor fiduciário exercer os poderes inerentes à propriedade plena.

Alega, ainda, que a fixação de
astreintes
para garantir a permanência do bem na Comarca é medida excessiva e desproporcional, com caráter punitivo e indevido, devendo ser afastada.

Com essas considerações, requer a reforma parcial da decisão agravada, para excluir a restrição de permanência do veículo e a cominação de multa.

O preparo recursal foi devidamente comprovado nos autos no Id 309109352.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 26/08/2025, conforme Id. 309730878.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos originários que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ora agravante,

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de

RÔMULO MOURÃO PIRES
, ocasião em que a Magistrada singular deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, e estabeleceu que o bem apreendido não poderia ser remetido a outro Estado da Federação até decorrer o prazo de purgação de mora.

Inconformado, o agravante
, requer a reforma parcial da decisão agravada, para excluir a restrição de permanência do veículo e a cominação de multa.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do §2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, a Magistrada condutora do feito confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada foi acertada, a qual vedou a retirada do bem apreendido a outro Estado da Federação, já que a expropriação do bem antes de possibilitado o pagamento integral da dívida pela agravada, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios resguardados pelo legislador, quando da redação dada com a inclusão dos §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(N.U 1009899-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001848-85.2024.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

De igual modo,
é cediço que a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a sua a aplicação tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025